Tribunal: TJMT
Processo: 1001703-63.2021.8.11.0055
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-30
Data de publicação: 2025-05-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001703-63.2021.8.11.0055
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Seguro, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ITAU SEGUROS S/A - CNPJ: 61.557.039/0001-07 (EMBARGANTE), JOSE ARMANDO DA GLORIA BATISTA - CPF: 531.863.208-44 (ADVOGADO), VALDECI GOMES - CPF: 276.803.399-53 (EMBARGADO), LUIZ HENRIQUE BARBOSA MATIAS - CPF: 824.928.831-91 (ADVOGADO), JOAO LEOPOLDO BACAN - CPF: 003.683.881-07 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS, UNANIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA.
ERRO MATERIAL E OMISSÃO.
GRAU DE INVALIDEZ E
ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA.
EMBARGOS
PARCIAL
MENTE

ACOLHIDOS
.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos com a alegação de erro material e omissão em acórdão que tratou da negativa de cobertura securitária, decorrente de acidente causado por lesão no pé de segurado, agravado por angiopatia diabética, e da fixação de valores para indenização por danos morais. O embargante busca a modificação da decisão quanto ao grau de invalidez e a aplicação de índice de correção monetária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) determinar se houve erro material quanto ao grau de invalidez permanente e o valor correspondente da indenização; (
ii
) definir o índice de correção monetária aplicável à indenização,
considerando as alterações legislativas pertinentes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O grau de invalidez permanente foi apurado em 50% pelo perito judicial, mas a indenização foi inicialmente calculada com base em percentual superior ao correto, gerando erro material que deve ser corrigido. A decisão final sobre o valor da indenização deve ser ajustada para refletir o valor correto, que corresponde a 25% do total, resultando em R$ 2.298,46.

Quanto ao índice de correção monetária, as partes não pactuaram outra forma de atualização, sendo, portanto, aplicável a Taxa Selic, conforme os artigos 389 e 406 do Código Civil, com a incidência a partir da citação.

A aplicação do entendimento de que as alterações legislativas sobre juros e correção monetária devem ser aplicadas imediatamente a todos os processos em curso foi confirmada, em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração parcialmente acolhidos.

Tese de julgamento
:

Erro material deve ser corrigido quando o valor da indenização for fixado com base em percentual incorreto, devendo ser recalculada conforme o grau de invalidez efetivamente apurado.

E
m caso de omissão na cláusula contratual,
deve ser aplicada a taxa SELIC,
com incidência a partir da citação, conforme os artigos 389 e 406 do Código Civil.

Dispositivos relevantes citados
: CC/2002,
arts
. 389, 405 e 406; Lei no 14.905/2024.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
AgInt
no REsp 1353317/RS, Rel. Min. OG Fernandes, julgado em 03/08/2017; STJ,
EDcl
no
AgRg
no REsp 1.210.516/RS, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, julgado em 15/09/2015.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração opostos ao acórdão que
negou provimento à Apelação interposta pelo Embargante. A
lega erro material e omissões n
o aresto
que
manteve o pagamento da
indenização securitária
.

Argumenta que
o Perito concluiu que, apesar do autor ter sofrido o acidente que causou lesão em seu pé, tal quadro foi agravado pela angiopática diabética que o acomete e não exclusivamente pelo evento danoso.

Impugna o valor fixado na sentença e mantido pelo acórdão, uma vez que o Perito concluiu que o grau da incapacidade apurada foi o de 50%, o qual, aplicado à Tabela prevista nas condições contratuais, resultaria no déficit funcional final indenizável de 25% (50%x50%=25%)
,

em conformidade com o laudo pericial
. Requer que
a
sua
condenação fique restrita ao déficit indenizável apurado de 25%, resultando, portanto, na indenização securitária no valor de R$ 2.298,46
.

Aduz que houve omissão em relação ao pedido de aplicação da taxa SELIC no tocante ao índice de correção monetária sobre o valor da condenação.

Em suas contrarrazões, o autor
/embargado
rebateu os argumentos d
o embargante
e pugnou pelo não provimento dos Embargos
.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

O embargante alega que há no aresto erro material e omissão.

Diz que a conclusão do Perito judicial é que, apesar do autor ter sofrido o acidente que causou lesão em seu pé, tal quadro foi agravado pela angiopática diabética que o acomete e não exclusivamente pelo evento danoso, devendo ser modificada a decisão.

O voto condutor do acórdão impugnado foi proferido nos seguintes termos:

“
(...)
O ponto controvertido centra-se na legitimidade da negativa de cobertura securitária e na manutenção ou redução do valor arbitrado a título de danos morais.

Conforme previsto nas condições gerais da apólice apresentada, considera-se acidente pessoal o evento súbito, involuntário e violento, causador de lesão física direta e independente de outras causas.
Excluem-se, contudo, eventos agravados por doenças preexistentes,

salvo infecções e complicações diretamente decorrentes de ferimentos visíveis causados por acidente coberto (
57111340 - Pág. 5)
.

No caso em exame, o autor sofreu lesões enquanto descia de um trator durante a construção de uma cerca, resultando na perfuração do calçado e posterior inflamação, culminando na amputação de três dedos e metade do pé esquerdo.

Os fatos narrados e comprovados, inclusive com fotos, atestados médicos e perícia médica, analisados com as cláusulas contratuais, demonstram a existência de ferimento inicial que evoluiu para complicações diretamente relacionadas ao acidente, o que, por interpretação sistemática, atrai a cobertura securitária.

Não obstante o laudo pericial consignar que a amputação dos dedos foi decorrente de complicações associadas ao quadro clínico do autor, agravado pela angiopatia diabética,
a evolução do quadro decorreu de ferimento inicial visível, resultado direto e imediato do acidente narrado, afastando a tese da apelante de ausência de relação causal.

O argumento de que o agravamento pela doença exclui a cobertura não se sustenta, pois, conforme cláusula contratual, complicações como infecções e estados septicêmicos resultantes de ferimentos acidentais não são excluídas, enquadrando-se no conceito de acidente coberto.

Ressalte-se que, conforme dispõe o art. 47 do Código de Defesa do Consumidor, havendo dúvidas acerca da extensão da cobertura, devem ser resolvidas em favor do consumidor.

Nesse sentido:

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – SEGURO DE VIDA – PRESCRIÇÃO – REJEITADA – ACIDENTE - INVALIDEZ PARCIAL PERMANENTE – APLICAÇÃO DA TABELA SUSEP – RECUSA INDEVIDA – DANO MORAL CONFIGURADO – CORREÇÃO MONETÁRIA – INCIDÊNCIA A PARTIR DO DIA DA CONTRATAÇÃO NAS AÇÕES INDENIZATÓRIAS SECURITÁRIAS ATÉ O DIA DO EFETIVO PAGAMENTO DO SEGURO – PROVIDO EM PARTE O RECURSO DA RÉ E PROVIDO O RECURSO DO AUTOR. Conforme estipulado na Súmula 278 do STJ: "O termo inicial do prazo prescricional, na ação de indenização, é a data em que o segurado teve ciência inequívoca da incapacidade laboral. Em ação de cobrança de indenização securitária decorrente de seguro de vida, constatada a invalidez
permanente parcial, deve o cálculo da indenização ser proporcional à lesão, conforme disposição contratual e em respeito a tabela da SUSEP. A recusa indevida da seguradora ao pagamento da indenização securitária em sede administrativa ultrapassa a esfera do mero dissabor cotidiano e caracteriza o dano moral indenizável. “[...] Por fim, em relação ao índice de correção, razão assiste ao autor/apelante, de modo que deve ser aplicado o IGPM/FGV por representar a melhor recomposição do poder aquisitivo da moeda, em benefício ao consumidor segurado, a contar da data da celebração do contrato até o dia do efetivo pagamento do seguro. (N.U 0030127-87.2015.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/11/2019,
Publicado
no DJE 28/01/2020). (TJ-MT - AC: 10022397020208110003, Relator: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Data de

Julgamento: 12/09/2023, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 12/09/2023)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA C/C DANOS MORAIS – INVALIDEZ PARCIAL PERMANENTE – PERDA DE UM DOS MEMBROS INFERIORES – COBERTURA CONTRATUAL - PERÍODO DE VIGÊNCIA – CLÁUSULAS CONTRATUAIS – INTERPRETAÇÃO FAVORÁVEL AO CONSUMIDOR – EXEGESE DOS ART. 47 DO CDC E 423 DO CC – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. A rigor dos artigos 47 do Código de Defesa do Consumidor e 423 do Código Civil, as cláusulas contratuais, notadamente as restritivas de direitos, devem ser interpretadas favoravelmente ao consumidor. A interpretação mais favorável ao consumidor permite inferir que o acidente por ele sofrido possui cobertura e ocorreu no prazo de vigência do contrato. (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10215870620228110003, Relator: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, Data de Julgamento: 25/06/2024, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 01/07/2024)

Ademais, a negativa de cobertura é considerada abusiva em razão da má interpretação contratual, o que configura ato ilícito passível de reparação moral.

Houve violação aos direitos da personalidade do autor/apelado, uma vez que foi atingido em sua dignidade ao suportar dor, humilhação e constrangimento quando procurou
a Seguradora na via administrativa e se viu desamparado
no momento em que
mais precisava.

A recusa imotivada no presente caso ultrapassa a esfera do mero descumprimento do Contrato.

Para ilustrar:

“
RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – SEGURO DE VIDA – PRESCRIÇÃO – REJEITADA – ACIDENTE - INVALIDEZ PARCIAL PERMANENTE – APLICAÇÃO DA TABELA SUSEP – RECUSA INDEVIDA – DANO MORAL CONFIGURADO – CORREÇÃO MONETÁRIA – INCIDÊNCIA A PARTIR DO DIA DA CONTRATAÇÃO NAS AÇÕES INDENIZATÓRIAS SECURITÁRIAS ATÉ O DIA DO EFETIVO PAGAMENTO DO SEGURO – PROVIDO EM PARTE O RECURSO DA RÉ E PROVIDO O RECURSO DO AUTOR. Conforme estipulado na Súmula 278 do STJ: "O termo inicial do prazo prescricional, na ação de indenização, é a data em que o segurado teve ciência inequívoca da incapacidade laboral. Em ação de cobrança de indenização securitária decorrente de seguro de vida, constatada a invalidez permanente parcial, deve o cálculo da indenização ser proporcional à lesão, conforme disposição contratual e em respeito a tabela da SUSEP.
A recusa indevida da seguradora ao pagamento da indenização securitária em sede administrativa ultrapassa a esfera do mero dissabor cotidiano e caracteriza o dano moral indenizável.
(...)
(TJMT, N.U 0030127-87.2015.8.11.0041, Desa.
Serly
Marcondes Alves, Quarta Câmara de Direito Privado, julgamento em 6-11-2019, DJE de 28-1-2020).

O valor arbitrado em R$ 10.000,00 mostra-se proporcional à gravidade do dano e encontra respaldo nos parâmetros jurisprudenciais aplicáveis, não havendo que se falar em redução.

Pelo exposto,
nego provimento
ao Recurso. Majoro a verba honorária de 10% para 12% sobre o valor da condenação
.”

Logo, não há erro material no que tange
à
manutenção do pagamento da indenização
, mas apenas e
m relação ao
grau da incapacidade
permanente do embargado
, pois segundo o perito judicial,
o grau
apurado
foi de 50%, o qual, aplicado à Tabela prevista nas condições contratuais, resultaria no déficit funcional final indenizável de 25% (50%x50%=25
%)

Assim
, a cond
enação d
o embargado

deve ficar
restrita ao déficit indenizável de 25%, resultando n
o valor
de R$ 2.298,46
.

Quanto à
possibilidade de utilização da Taxa Selic como índice único de correção monetária e juros de mora, bem como o termo inicial para incidência das atualizações
,
verifica-se que as partes
não pactuaram nenhuma outra forma de atualização monetária,
sendo
necessário determinar a
correção
dos valores conforme
dispõem os
artigos 389 e 406 do Código Civil, com as alterações promovidas pela Lei no 14.905/2024:

Art. 389.

Não cumprida a obrigação, responde o devedor por perdas e danos, mais juros, atualização monetária e honorários de advogado.

Parágrafo único.

Na hipótese de o índice de atualização monetária
não ter sido convencionado ou não estar previsto em lei específica,
será aplicada a variação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), apurado e divulgado pela Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE)
, ou do índice que vier a substituí-lo
.

[...].

Art. 406.

Quando não forem convencionados, ou quando o forem sem taxa estipulada, ou quando provierem de determinação da lei,
os juros serão fixados de acordo com a taxa legal
.

§ 1o
A taxa legal corresponderá à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação
e de Custódia (Selic), deduzido o índice de atualização monetária de que trata o parágrafo único do art. 389 deste Código
.

§ 2o A metodologia de cálculo da taxa legal e sua forma de aplicação serão definidas pelo Conselho Monetário Nacional e divulgadas pelo Banco Central do Brasil.

3o Caso a taxa legal apresente resultado negativo, este será considerado igual a 0 (zero) para efeito de cálculo dos juros no período de referência.

Ressalta-se que o
Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que deve ser aplicada imediatamente a todos os processos em curso.

Confira-se:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE SENTENÇA. JUROS DE MORA. CORREÇÃO MONETÁRIA. MATÉRIAS DE ORDEM PÚBLICA. NATUREZA PROCESSUAL. APLICAÇÃO IMEDIATA AOS PROCESSOS EM CURSO. COISA JULGADA. NÃO VIOLAÇÃO. 1. É firme o entendimento nesta Corte, no sentido de que "a aplicação de juros e correção monetária pode ser alegada na instância ordinária a qualquer tempo, podendo, inclusive, ser conhecida de ofício. A decisão nesse sentido não caracteriza
julgamento extra petita, tampouco conduz à interpretação de ocorrência de preclusão consumativa, porquanto tais institutos são meros consectários legais da condenação" (
AgInt
no REsp 1353317/RS, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 3/8/2017,
DJe
9/8/2017). 2. No que diz respeito aos juros de mora, a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça assentou a compreensão de que a alteração do artigo 1o-F da Lei 9.494/1997, introduzida pela Medida Provisória 2 .180-35/2001, tem aplicação imediata aos processos em curso, incidindo o princípio do tempus
regit

actum
. 3. Ainda na linha de nossa jurisprudência, "A Primeira Seção do STJ, no julgamento do REsp 1.112 .746/DF, afirmou que os juros de mora e a correção monetária são obrigações de trato sucessivo, que se renovam mês a mês, devendo, portanto, ser aplicadas no mês de regência a legislação vigente.
Por essa razão, fixou-se o entendimento de que a lei nova superveniente que altera o regime dos juros moratórios deve ser aplicada imediatamente a todos os processos, abarcando inclusive aqueles em que já houve o trânsito em julgado e estejam em fase de execução. Não há, pois, nesses casos, que falar em violação da coisa julgada.
" (
EDcl
no
AgRg
no REsp 1 .210.516/RS, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 15/9/2015,
DJe
25/9/2015). 4. Agravo interno não provido. (STJ -
AgInt
no
AREsp
: 1696441 RS 2020/0100208-4, Relator.: Ministro SÉRGIO KUKINA, Data de Julgamento: 23/02/2021, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
26/02/2021)

Portanto
, a taxa de juros aplicável ao caso é a Taxa Selic, com incidência a partir da citação, a teor dos artigos 405 e 406, §1o, do Código Civil
,
deduzido o índice de atualização monetária de que trata o parágrafo único do art. 389 deste Código.

Isso posto
, dou parcial provimento aos Embargos
de Declaração
para determinar que a cond
enação d
o embargado

fique
restrita ao déficit indenizável de 25%, resultando n
o valor
de R$ 2.298,46
, e que seja aplicada à indenização a ser paga ao embargado a taxa
referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic)
,
com incidência a partir da citação, a teor dos artigos 405 e 406, §1o, do Código Civil
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/04/2025